Tribunal: TJSP
Processo: 1500675-14.2022.8.26.0099
Classe: Apelação Criminal / Lesão Cometida em Razão da Condição de Mulher
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - LESÃO CORPORAL DE NATUREZA LEVE - Pedido de absolvição - Legítima defesa e ausência de dolo - Não ocorrência - Autoria e materialidade do delito comprovadas - Conjunto probatório suficiente para a manutenção do decreto condenatório - Pena mínima e regime prisional aberto fixados com critério e incontroversos - Recurso não provido.